Tribunal: TJMT
Processo: 1030327-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030327-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR LOPES NASCIMENTO - CPF: 433.035.441-15 (RECORRENTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÕES CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES REGULARES MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E GEORREFERENCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contratos bancários, restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que foi vítima de fraude praticada por meio do aplicativo WhatsApp, resultando em contratações indevidas de empréstimo, cartão de crédito consignado e cartão de benefício consignado em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação fraudulenta dos produtos bancários impugnados; (ii) verificar se o autor é ou não analfabeto invalidariam as contratações eletrônicas; e (iii) determinar se há nexo de causalidade entre os contratos firmados e o prejuízo alegadamente sofrido em decorrência de golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação dos produtos bancários impugnados se deu por meio eletrônico, com validação por biometria facial e geolocalização compatível com o endereço do recorrente, além de envio de link de formalização ao telefone vinculado ao seu CPF, o que comprova a regularidade das operações.

4.

A condição de analfabetismo, além de não ter sido comprovada nos autos, não configura hipótese de incapacidade civil, nem invalida a contratação eletrônica realizada com mecanismos seguros de verificação de identidade, conforme regulamentação vigente.

5.

Os valores contratados foram creditados em conta de titularidade do recorrente e posteriormente transferidos voluntariamente por ele à empresa Colonial Investimentos, sem qualquer vínculo com o banco recorrido, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

6.

Inexistindo falha na prestação do serviço e demonstrado que o prejuízo decorreu de conduta exclusiva do consumidor, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDIONOR LOPES NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que foi vítima de golpe pelo WhatsApp, tendo sido realizadas contratações fraudulentas em seu nome: um empréstimo, um cartão de benefício consignado e um cartão de crédito consignado. Alega que o contrato de empréstimo firmado em 10/09/2023, no valor de R$ 24.937,25, foi recebido e enviado para a empresa Colonial Investimentos, o que indica que não reteve essa quantia.

Argumenta, ainda, que a contratação não atendeu aos requisitos legais, pois, sendo analfabeto, deveria ter sido realizada mediante assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil. Aponta irregularidades nos contratos, como divergência de endereço e inconsistência nas datas, requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido sustenta preliminarmente a falta de dialeticidade do recurso, a intempestividade recursal e a ausência dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende a regularidade das contratações realizadas eletronicamente mediante biometria facial, com assinatura eletrônica válida, e que os valores foram devidamente creditados na conta bancária do recorrente. Afirma que não possui nenhuma relação com a empresa Colonial Investimentos, para a qual o recorrente voluntariamente transferiu os valores, configurando culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030327-79.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Claudionor Lopes Nascimento

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Preliminarmente, afasto a alegação de intempestividade suscitada nas contrarrazões, visto que a certidão de trânsito em julgado acostada aos autos não condiz com a realidade processual, tendo o recurso sido interposto dentro do decêndio legal.

Da mesma forma, rejeito a alegação de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida.

Quanto à preliminar de ausência de requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme determinado em primeira instância, não havendo elementos nos autos que demonstrem a alteração de sua capacidade financeira.

No mérito, verifico que o recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, constata-se que o Banco recorrido comprovou de forma satisfatória a regularidade das contratações impugnadas pelo recorrente.

No tocante ao contrato no 50-015431995/23, de empréstimo consignado, celebrado em 12/09/2023, no valor de R$ 27.814,96, a ser pago em 84 parcelas de R$ 675,00 cada, ficou demonstrado que o valor líquido liberado ao recorrente foi de R$ 26.962,25, transferido via TED para conta de sua titularidade, conforme comprovante anexado aos autos.

A geolocalização registrada no momento da assinatura eletrônica deste contrato, os dados de latitude e longitude (-16,4284508, -54,6404363) indicam localização compatível com o endereço do recorrente, distante aproximadamente 1,9 km do logradouro informado no cadastro. Tal variação é perfeitamente aceitável, considerando que a geolocalização capta o sinal de Wi-Fi utilizado no momento da contratação.

Em relação ao contrato no 52-1808397/22, de Cartão de Crédito Consignado, celebrado em 17/11/2022, também foi comprovada a contratação eletrônica, com geolocalização (-16,4283801, -54,6441854) a cerca de 450 metros do endereço do recorrente. Em 14/02/2023, o recorrente solicitou saque complementar no valor de R$ 3.052,00, valor este disponibilizado via TED em conta de sua titularidade.

Quanto aos contratos no 53-1831138/22 e no 53-1831215/22, ambos de Cartão de Benefício Consignado, celebrados em 23/11/2022, a geolocalização registrada no momento da contratação (-16,4283785, -54,6403433 e -16,4285014, -54,6403341, respectivamente) demonstra proximidade ainda maior com o endereço do recorrente (47 metros e 34 metros, respectivamente).

O recorrido comprovou ainda que o SMS com o link para formalização digital dos contratos foi enviado ao telefone (66) 99628-7628, número este confirmado como vinculado ao CPF do recorrente através do sistema "Match Operadoras", que verifica junto às principais empresas de telefonia a titularidade da linha.

Além disso, o banco recorrido demonstrou que utilizou tecnologia de validação facial com prova de vida, além de verificação de similaridade da face junto a órgãos governamentais e bureaus (Serpro/Único), garantindo a autenticidade da contratação.

Quanto à alegação de que, por ser analfabeto, o recorrente não poderia contratar por meio eletrônico, cabe destacar que a condição de analfabeto não afeta a capacidade civil da pessoa, conforme dispõe o Código Civil, que não inclui o analfabetismo entre as causas de incapacidade absoluta (art. 3o) ou relativa (art. 4o).

O Recorrente não é analfabeto, pois assinou o instrumento de procuração e o Boletim de Ocorrência. Ademais, o art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura a rogo para contratos envolvendo analfabetos, não impede a utilização de meios eletrônicos de contratação, especialmente quando utilizados mecanismos seguros de validação de identidade, como a biometria facial. Nesse sentido, a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022, expressamente reconhece e regulamenta a contratação digital através de reconhecimento biométrico.

No caso em tela, restou comprovado que o recorrente não apenas contratou regularmente os serviços bancários, como também recebeu os valores em sua conta e, posteriormente, por livre e espontânea vontade, transferiu o valor para uma empresa denominada Colonial Investimentos, conforme comprovante anexado aos autos.

O recorrido comprovou, através de consulta ao sistema UNICAD do Banco Central do Brasil, que não mantém qualquer relação com a empresa Colonial Investimentos, demonstrando tratar-se de terceiro estranho à relação contratual.

Configura-se, portanto, a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrente, após receber regularmente os valores contratados, optou por transferi-los a terceiro, sem a devida cautela.

Importante destacar que os contratos celebrados em 17/11/2022 e 14/02/2023 não têm qualquer ligação com o golpe sofrido pelo recorrente em 14/12/2023, data em que, segundo o comprovante de transferência e o Boletim de Ocorrência, efetuou a transferência do valor de R$ 24.937,25 de sua conta corrente para a pessoa jurídica Colonial Investimentos.

Da mesma forma, o contrato celebrado em 12/09/2023 ocorreu antes do golpe (14/12/2023), não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo recorrente, que voluntariamente transferiu valores de sua conta para terceiros.

Eis o teor da narrativa dos fatos constantes do Boletim de Ocorrência:

A confissão do recorrente de que caiu em golpe, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, somada à comprovação de que transferiu voluntariamente valores de sua conta para o fraudador, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

Eis o que diz a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Indenização – "Golpe do pix multiplicador" - Transferência de valores via PIX a contas de terceiros fraudadores – Culpa exclusiva da vítima – Inexistência de falha na prestação dos serviços das entidades financeiras apeladas – Precedentes deste Tribunal – Falta de nexo de causalidade entre o prejuízo do autor e os serviços prestados pelas corrés – Golpe foi praticado por terceiro e concluído por falta de cautela do autor que realizou as transferências sem antes verificar a veracidade das informações que lhe foram repassadas – Impossibilidade de responsabilização da entidade mantenedora das contas destinatárias das transferências - Sentença preservada – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios impostos ao autor apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1016824-11.2023.8.26.0196, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 16/04/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025